Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. AUTOMÁTICA E REITERADA. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. NÃO CABIMENTO.
1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Considerando que no presente caso foi deferida há pouco mais de um mês pesquisa no sistema Sisbajud, que restou parcialmente frutífera, bem como na própria decisão agravada, sem êxito, a reiteração da medida, sem o mínimo de indício de qualquer mudança na situação financeira da executada, não se revela razoável.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.